Tribunal: TJMT
Processo: 1018736-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018736-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (ADVOGADO), RITIELI DIOMIDIO DE SOUZA VIEIRA - CPF: 029.432.221-35 (PACIENTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (IMPETRANTE), GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL POR COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NA GRAVIDADE DO CRIME, CAUSANDO
BIS IN IDEM
– IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE OBTEVE COMO PRINCIPAL FUNDAMENTO À FALTA GRAVE –ART. 83, INC. III, ALÍNEA “B”, DO CP, UTILIZADO COMO FUNDAMENTO, AFRONTA O PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL – IMPOSSIBILIDADE – ANTES DA ALTERAÇÃO FEITA PELA LEI N.o 13.964/2019, SEMPRE SE EXIGIU O PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL (ART. 83, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP) – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA O INÍCIO DA CONTAGEM DE BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – DATA-BASE QUE DEVE RECAIR SOBRE A ÚLTIMA PRISÃO/INFRAÇÃO DO REEDUCANDO SOB PENA DE CONFIGURAR EXCESSO DE EXECUÇÃO – DIRETRIZ DO STJ – PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS (CADEIRANTE – NÃO POSSUI UMA DAS PERNAS) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRA O GRUPO DE RISCO
– PANDEMIA NÃO REPRESENTA SALVO CONDUTO INDISCRIMINADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O fundamento principal para a não concessão do livramento condicional, no presente caso, é a ocorrência de falta grave, e não devido ao fato de ter cometido crime com grave ameaça e violência, sendo esse argumento um complemento em sua decisão.

Não há afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal, tendo em vista que antes da alteração da Lei denominada “Pacote Anticrime”, para se conceder o livramento condicional, o reeducando já tinha que cumprir certo requisitos dentre eles o parágrafo único do art. 83, do CP.

A data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios, em caso de cometimento de falta grave, é a
data da última prisão ou a data da última infração disciplinar.

A soltura ou prisão domiciliar em razão da pandemia do Covid-19, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, resta inviabilizada, porquanto não evidenciado nos autos de que a paciente se adequa aos pressupostos legais para a concessão do benefício, de modo que não se enquadra no grupo de risco

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Ritieli Diomidio de Souza Vieira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente possui processo executivo de pena, e que após o lapso necessário do cumprimento da pena, formulou pedido de livramento condicional, ao qual foi negado.

Expõe que o beneficiário cumpre pena no total de 20 (vinte) anos, 11 (onze) meses e 02 (dois) dias, e iniciou o cumprimento em 25/03/2007, em regime fechado.

Aduz que após o regular cumprimento da pena, o paciente progrediu de regime ao semiaberto, contudo, depois da notícia da prática de outros crimes, houve regressão da pena.

Assevera que “
o Apenado foi preso na data de 30.12.2018, (mandado de prisão preventiva – fls. 16), sendo que os fatos noticiados através da Carta Guia item 8.1 teriam ocorrido em data a posterior a essa prisão representada pelo Mandado de Prisão fls. 16, qual seja, 25.01.2019, e, não menos confusa a dinâmica dos atos processuais ocorridos nos autos da ação de conhecimento, revela ainda a informação que aludida prisão teria ocorrido de fato na data 05.02.2019
. ”

Explicita que das incoerentes datas em que teria ocorrido a prisão, a pena fixada é de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, por ter cometido o crime do art. 180, do CP, e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção pelo crime do art. 12, da Lei no 10.826/03.

Relata que somente o questionamento da data base, já implica a necessidade de revisar o cálculo de pena, evitando prejuízo ao beneficiário, que está sofrendo excesso de execução, contrariando a Súmula 441, do STJ.

Declara que o pedido do livramento condicional, o juiz
a quo
nada manifestou-se, não retratou sobre as datas que estavam a impugnar, tendo em vista que refletem imensamente na alteração da data base.

Sustenta que o paciente alcançou o direito ao livramento condicional em 11/07/2017, tendo a autoridade coatora reconhecido esse direito, entretanto não concedeu porque o reeducando responde a outros crimes.

Retrata que o beneficiário já cumpriu 54% (cinquenta e quatro por cento) do total de sua reprimenda, ou seja, 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias, bem como encontra-se remindo sua pena com atividades escolares, e mesmo assim seu pedido foi indeferido, pois segundo o juiz singular, deve-se observar o progresso do recuperando, e no presente caso, trata-se de condenado por crimes praticados mediante grave ameaça e violência.

Argumenta que há ausência de fundamentação idônea por parte do magistrado coator, desrespeitando o art. 83, do CP, pois não prevê como requisito para a concessão do livramento condicional a observância destas circunstâncias.

Explica que a atribuição da gravidade do crime praticado acarreta verdadeiro
bis in idem
, visto que o mesmo fato estaria sendo utilizado na fixação da pena, como também para a incidência da execução penal.

Ressalta que o juiz
a quo
, acrescentou para embasar sua decisão, a Lei no 13.964/2019, de que o paciente teria praticado o crime doloso em 31/10/2019, o que não merece prosperar, haja vista o princípio da irretroatividade da lei penal.

Destaca que o paciente nunca praticou nenhuma falta grave de ordem administrativa, assim o crime de detenção, apontado como data fática em 31/10/2019, não foi cometido mediante o uso de violência ou grave ameaça à pessoa.

Por fim, sustenta o impetrante que o paciente é portador de necessidades especiais (cadeirante – não possui uma das pernas), necessitando de cuidados diferenciados, diante a pandemia da COVID-19, e por questões humanitárias, requer que o restante da pena seja cumprido em regime domiciliar.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para
que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, concedendo o Livramento Condicional, caso tenha outro entendimento, requer a alteração da data-base, subsidiariamente pede que a pena seja cumprida em regime domiciliar, por ser o paciente portador de necessidade especiais, devido a pandemia da COVID-19. (Id. 55824992)

As informações foram requisitadas à autoridade coatora (Id. 57719487). Informações juntadas (Id. 58162994). A liminar vindicada foi indeferida e pedido informações complementares (Id. 59668472). Informações complementares juntadas (Id. 60514462 e 60514463)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça Singer Tutiya manifestou-se pelo não reconhecimento do pedido sobre a ausência de requisitos para manutenção da prisão preventiva, e na parte conhecida pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 61719969)

“
Sumário:
Habeas Corpus – Execução Penal – Paciente cumpre pena toral no 20 anos, 11 meses e 02 dias – Falta grave – Descumprimento das condições estabelecidas em audiência admonitória – Regressão de regime prisional – Inconformismo – Buscam os impetrantes a concessão da ordem, para reverter a decisão que determinou a regressão de regime – A LEP autoriza, de forma expressa, a regressão de regime, quando houver o cometimento de falta grave – Falta grave configurada – Quanto a alegada situação de emergência diante do novo coronavírus (COVID-19), entendo que a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ, não pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de habeas corpus – Ausência de constrangimento ilegal –
Pela denegação do writ
.”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ritieli Diomidio de Souza Vieira
, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por ter a autoridade coatora indeferido o pedido de livramento condicional, retrata também sobre a alteração da data-base, bem como a aplicação de prisão domiciliar no que se refere a Recomendação 62/2020 do CNJ, pois o paciente é portador de necessidades especiais.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id. 58162994)

“
Excelentíssimo Desembargador Relator,

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para prestar as informações que foram requisitadas na ação mandamental de Habeas Corpus No 1018736-71.2020.8.11.0000 em que figura como
paciente

Ritieli Diomidio de Souza Vieira
e o Juízo da Quarta Vara Criminal como Autoridade Coatora.

O recuperando que cumpre pena no executivo no 0001950-88.2008.811.0064, onde possui uma pena total de 20 (vinte) anos, 11 (onze) meses e 02 (dois) dias de reclusão, encontrava-se em cumprimento de pena no regime aberto desde 11 de dezembro de 2017, quando foi realizada audiência admonitória, sendo o mesmo cientificado das condições que deveria cumprir no regime mais brando, inclusive acerca da vedação de se envolver em qualquer tipo de infração penal, seja ela crime ou contravenção.

Após sua admoestação, aportou aos autos a informação de que o recuperando foi preso em cumprimento ao mandado de prisão preventiva no 255223 em 05 de fevereiro de 2019 e, posteriormente, foi informada a prisão em flagrante na data de 31 de outubro de 2019.

Após a notícia das referidas prisões efetuadas, foram encaminhadas a este Juízo duas condenações em desfavor do recuperando, uma de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa e outra de 07 (sete) meses e 14 (catorze) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa.

O Ministério Público postulou pela regressão do regime de pena para o fechado, oportunidade em que reconheceu-se o cometimento de falta grave, em consonância com o artigo 118, inciso I, da Lei 7.210/84, bem como em com os entendimentos majoritários, fixando-se como data-base para progressão de regime a data do cometimento da falta, que se deu em 31 de outubro de 2019.

Posteriormente, a Defesa Constituída postulou pela concessão do Livramento Condicional ao recuperando, considerando que o mesmo preencheu o requisito objetivo em 18 de junho de 2017.

“O pleito de livramento condicional não merece acolhida (sequência 48.1).

O livramento condicional, direito subjetivo do reeducando é a última fase, ou benefício no cumprimento da pena. Sua regulamentação encontra abrigo no art. 83 do Código Penal e art. 131 e ss. da Lei de Execução Penal.

O chamado livramento condicional simples ou ordinário exige objetivamente o cumprimento de 1/3 (um terço) da pena, ou 2/3 da pena, em caso de cometimento de crime hediondo, bem assim o cumprimento cumulativo dos requisitos subjetivos inseridos no art. 83, III, do CPB.

No presente caso, embora o recuperando tenha cumprido o requisito objetivo, possui histórico desfavorável uma vez que praticou falta grave consistente no cometimento de crime doloso no dia 31 de outubro de 2019, conforme se infere da condenação inserida na sequência 21.

Nesse viés, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (441/STJ), a prática de falta grave impede a concessão do benefício de livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o cumprimento da pena, nos termos do art. 83, III, “b”, do Código Penal.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA DE REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE RECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. VIA ESTREITA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - Para a concessão do livramento condicional, deve o acusado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto), nos termos do art. 83 do CP, c/c o art. 131 da LEP. II - Esta eg. Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal [...] constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal" (AgRg no HC n. 360.854/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 6/9/2017). III - In casu, o apenado cometeu, no curso da execução da pena, falta disciplinar de natureza grave, em 01/02/2019 (fl. 20), o que afasta o preenchimento do requisito de natureza subjetiva, para fins de obtenção do livramento condicional. IV - Destaque-se, ademais, que, nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior de Justiça, a análise do merecimento do apenado demandaria amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus e de seu recurso ordinário. Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 119.928/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. FUGA. NOVO CRIME. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. Esta Corte superior pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de as faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Na hipótese, o pedido de livramento condicional foi indeferido ao paciente pelo Tribunal a quo com fundamento, sobretudo, no histórico do apenado, que possui registro de 2 faltas disciplinares de natureza grave. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 554.833/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)

Deste modo, e embora o livramento condicional seja benefício autônomo e independente da progressão de regime, é cediço que para sua concessão necessário se faz, também, ampla observação do progresso do recuperando no processo de ressocialização, notadamente porque, no presente caso, além da prática de falta grave, se trata de condenado por crimes praticados mediante grave ameaça e violência.

Por tais razões, INDEFERE-SE o pedido da Defesa.”

Irresignada com a decisão, a Defesa Técnica interpôs recurso com base no artigo 197 da Lei 7.210/84, que foi devidamente recebido. Contudo, apesar das razões apresentadas, o Juízo
manteve
a decisão atacada em seus exatos termos, com a determinação da remessa ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para análise da pretensão recursal.

Estas são as informações reputadas necessárias, ficando este signatário no inteiro dispor para qualquer informação complementar reputada necessária por Vossa Excelência”.

Inicialmente cumpre informar que o beneficiário responde a Processo Executivo de Pena, possuindo pena total de 20 (vinte) anos, 11 (onze) meses e 02 (dois) de reclusão, estando cumprindo a pena desde 11 de dezembro de 2017.

In casu
, consta dos autos que o paciente alcançou o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, todavia ao se analisar o requisito subjetivo verificou-se que o beneficiário cometeu falta grave em 31 de outubro de 2019, qual seja o cometimento de novo delito durante o cumprimento da pena.

De elementar conhecimento que o cometimento de falta grave, no curso da execução, impede o reconhecimento dos requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional, por revelar comportamento insatisfatório no cumprimento da pena, nos termos do que dispõe o artigo 83, inciso III do Código Penal.

A propósito:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENA. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. FUGA. NOVO CRIME. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. Esta Corte superior pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de as faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Na hipótese, o pedido de livramento condicional foi indeferido ao paciente pelo Tribunal a quo com fundamento, sobretudo, no histórico do apenado, que possui registro de 2 faltas disciplinares de natureza grave. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 554.833/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. HISTÓRICO PRISIONAL. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Embora a prática de falta disciplinar de natureza grave não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional, nos termos da Súmula n. 441/STJ, constitui motivo idôneo para o indeferimento do benefício, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83, inciso III, do Código Penal. Precedentes. 2. Na espécie, o registro de 7 faltas graves apuradas no histórico prisional do agravante é motivação suficiente para o indeferimento da benesse, nos termos da jurisprudência deste Sodalício. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 536.450/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019)

Logo, apesar do fato de cometer falta grave não interromper a contagem do para a concessão de Livramento Condicional, conforme Súmula 441 do STJ, impede a possibilidade de sua concessão, pelo não preenchimento dos requisitos subjetivos.

Ao se referir o impetrante que a atribuição da gravidade do crime praticado acarreta verdadeiro
bis in idem
, visto que o mesmo fato estaria sendo utilizado na fixação da pena, como também para a incidência da execução penal, é importante frisar que o fundamento principal para a não concessão do livramento condicional, no presente caso, é a ocorrência de falta grave, e não devido ao fato de ter cometido crime com grave ameaça e violência, sendo esse argumento um complemento em sua decisão.

No mais, concernente ao fato do juiz de primeiro grau ter utilizado em seu argumento o art. 83, inc. III, alínea “b”, do CP para justificar a não concessão do livramento condicional, e tendo em vista que esse artigo foi modificado pela Lei n.o 13.964/2019, e a falta grave aconteceu em 31 de outubro de 2019, expõe a defesa que tal artigo não pode ser utilizado no presente caso diante do princípio da irretroatividade da lei penal.

Todavia, é de sabença, que antes mesmo da alteração da Lei denominada “Pacote Anticrime”, para se conceder o livramento condicional, o reeducando tinha que cumprir certo requisitos.

Vejamos os ensinamentos de Renato Brasileiro sobre o tema:

“(...) Mesmo antes da entrada em vigor do Pacote Anticrime, sempre se exigiu o preenchimento de certos requisitos de natureza objetiva e subjetiva, assim elencados na redação originária do art. 83 do CP: I) cumprimento de mais de um terço da pena, se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II) cumprimento de mais da metade da pena m se o condenado for reincidente em crime doloso; III) comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; IV) reparação de dano causado pela infração, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo.
Em se tratando de condenado por crime doloso, cometido com violência e grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento condicional também fica subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir (CP, art. 83, parágrafo único).
(LIMA, Renato Brasileiro - Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 - Artigo por Artigo, Salvador: Editora JusPodivm, 2020, pág. 394).” (g.n)

No que se refere à data do reinício da contagem do prazo para a concessão de novos benefícios, a Lei de Execução Penal não trata, expressamente, qual a data inicial para o novo cálculo de pena, contudo a muito vem decidindo que a data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios, em caso de cometimento de falta grave será a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar.

No mesmo sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar
(REsp n. 1.557461, Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 15/03/2018). 2. A alteração do termo a quo para fins de concessão de benefícios durante a execução da pena constitui afronta ao princípio da legalidade e ofensa à individualização da pena, motivo pelo qual o marco interruptivo anterior à unificação das penas deve prevalecer.
Registre-se, ainda, que, caso o crime cometido no curso da execução tenha sido apenado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, não podendo, portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória servir para a análise do apenado, sob pena de flagrante bis in idem
. Idêntico raciocínio aplica-se ao delito praticado antes do início da execução da pena, porquanto preexistente ao início da execução em curso, sendo estranho ao processo (REsp n. 1.835.094, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 11/10/2019). [...]
.” (AgRg no HC no 456.329/MT – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, 28.02.2020.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. NOVO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, em recente julgado (REsp 1.557.461, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2018), alterou seu entendimento para estabelecer que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar a data da última prisão ou da última falta grave homologada como termo a quo para futuros benefícios da execução, exceto livramento condicional, indulto e comutação, que terão como termo inicial a primeira prisão. (HC 520.096/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 26/09/2019)

Nesse quadro, deve ser considerado como termo inicial para o cômputo do prazo para concessão de benefícios da execução unificada, a data da prisão cautelar relativa à infração cometida, qual seja, 31 de outubro de 2019, agindo corretamente o Magistrado
a quo
.

Por derradeiro, acerca da alegação de não aplicabilidade da Recomendação n.o 62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no sistema prisional pela Autoridade Coatora, cumpre salientar que a aludida Recomendação expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ], limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "
à reavaliação das prisões provisórias
", nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas presas, sem a prudência e a cautela necessárias.

Além do mais, em informações complementares, o Magistrado relatou que: (Id. 60514462)

“
Excelentíssimo Desembargador Relator,

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para prestar as informações complementares que foram requisitadas na ação mandamental de Habeas Corpus No 1018736-71.2020.8.11.0000 em que figura como
paciente

Ritieli Diomidio de Souza Vieira
e o Juízo da Quarta Vara Criminal como Autoridade Coatora.

Das Unidades Prisionais desta Comarca, colhe-se que vem cumprindo as Normas Técnicas Orientativas expedidas pela SESP/SAAP, além de terem sido adquiridos insumos para prevenção ao Covid-19.

Cumpre ressaltar que na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa “Mata Grande tem-se realizado o isolamento preventivo das pessoas que adentram a unidade, oriundos de delegacias e/ou outras Comarcas, sendo avaliados diariamente. Por fim, ressalta-se que os recuperandos com sintomas e/ou testagem positiva estão sendo isolados, com acompanhamento e medicação diária pelo setor de saúde da Unidade.

Quanto à saúde do recuperando, colhe-se das informações encaminhadas em anexo, as quais foram prestadas pela Penitenciária Major Eldo de Sá Correa “Mata Grande”, de que o recuperando vem sendo acompanhado pelo setor de enfermagem da unidade, por demanda espontânea e sempre que necessário.

Estas são as informações reputadas necessárias, ficando este signatário no inteiro dispor para qualquer informação complementar reputada necessária por Vossa Excelência”.

No caso em questão, não consta dos autos nenhuma prova de que o paciente esteja acometido de alguma doença que se enquadra nos grupos de risco esmaecidos pela Resolução n.o 62 do CNJ, sequer de que não esteja recebendo o devido e adequado tratamento dentro do Sistema Prisional o qual está recolhido, pelo contrário pelas informações, nota-se que o paciente está sendo acompanhado e encaminhado ao setor de enfermagem sempre que necessário.

Logo, a mera alegação de possível risco de contaminação pelo Coronavírus (COVID-19), isoladamente e sem qualquer comprovação concreta, não tem o condão de autorizar ou mesmo servir de argumento a fim de ensejar a substituição da prisão definitiva do paciente.

Por todo exposto, em parcial consonância com o Parecer,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ritieli Diomidio de Souza Vieira
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020